Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-63.2019.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-63.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 118.016.971-91 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), ERENIDES LIMA RODRIGUES - CPF: 864.508.401-53 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000210-63.2019.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Sebastião Rodrigues e outra

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000210-63.2019.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Sebastião Rodrigues e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação monitória que move contra Sebastião Rodrigues e outra, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento de R$ 119.827,12 (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), que será atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda.

Inconformado, o apelante defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 97960999).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000210-63.2019.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Sebastião Rodrigues e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Sebastião Rodrigues e outra, visando o recebimento de R$ 119.827,12 (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), oriundo de cédula rural pignoratícia e hipotecária firmado entre as partes, atualizado desde o vencimento e acrescido dos encargos contratuais e juros de mora até a data do efetivo pagamento.

Devidamente citado, os réus apresentaram embargos monitórios (id. 93820478), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, a impossibilidade de penhora do imóvel rural, bem como o excesso de execução.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento de R$ 119.827,12 (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), que será atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda (id. 93820483).

Irresignado, o apelante defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o autor, ora apelante, requereu expressamente na inicial a citação dos réus para pagar a quantia de R$ 119.827,12 (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), atualizado desde o vencimento e acrescido dos encargos contratuais e juros de mora até a data do efetivo pagamento (93820456 – pág. 05).

À vista disso, resta evidente que houve pedido expresso de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o MM. Juiz não andou bem ao determinar apenas a atualização do débito com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL – POSSIBILIDADE.

É cabível a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação quando expressamente requerido pela parte interessada na inicial e não contestada pelo devedor
”.
(TJMG, RAC n. 1.0000.18.073781-9/001, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Juliana Campos Horta, j.20.02.2019 – negritei)

“APELAÇÕES –
AÇÃO MONITÓRIA
E RECONVENÇÃO, COM PEDIDO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (CHEQUE EMPRESARIAL) – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E DA RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ATÉ QUE SUBSTITUÍDOS PELOS MORATÓRIOS E DESTES, ATÉ A EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. DERAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA EMBARGANTE E DERAM PROVIMENTO À DA EMBARGADA”
. (TJSP, RAC n. 1002685-80.2020.8.26.0189, 19ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 11.03.2021 – negritei e grifei)

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)
.

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais”
. (TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar os embargantes, ora apelados, ao pagamento de R$ 119.827,12 (cento e dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até a data do efetivo pagamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021